Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703411-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Verifico que a decisão proferida no Incidente de Uniformização n. 0700727-77.2021.8.07.9000 circunscreve-se ao Adicional de Insalubridade, matéria objeto alheio à discutida na hipótese vertente. Desse modo, revogo as decisões ID ́s 26368820/26801889 e o consequente retorno dos presentes autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito